Tribunal: TJDFT
Processo: 0723829-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DETERMINAÇÕES IMPOSTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF). LEGALIDADE. ALTERAÇÃO DA NOTA DE CORTE E ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE.
1. No RE n° 632853/CE, o Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para reavaliar os critérios de correção adotados nas provas de concurso público.
2. No âmbito do concurso público organizado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Edital n° 31, de 30 de junho de 2022), são legítimas as modificações impostas nos Despachos Singulares n° 193/2023-GCIM e 226/2023-GCIM pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), o qual agiu no cumprimento de sua missão institucional de órgão fiscalizador dos atos da Administração Pública Distrital (art. 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal).
3. No caso, considerando as alterações promovidas pela Corte de Contas, a autora não logrou êxito em atingir a nova nota de corte para se habilitar à prova discursiva do certame, de modo que sua eliminação do concurso público correspondeu a ato administrativo legal e praticado em observância aos princípios que regem a Administração Pública.
4. Não havendo demonstração cabal de ilegalidade, inconstitucionalidade ou de flagrante violação aos termos previstos no edital do certame, a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral é medida que se impõe.
5. Recurso de apelação desprovido.